Tribunal: TJDFT
Processo: 0787348-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Provas. Culpa. Nexo causal. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de detenção, pelo crime do art. 302, caput, do CTB – homicídio culposo na direção de veículo automotor.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas da culpa do réu no acidente e do nexo causal entre a conduta dele e a morte da vítima.
III. Razões de decidir
3. Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, pretendendo acessar via interditada, faz retorno e engata marcha a ré, sem observar as condições de trânsito e a presença de pedestres na via, e descumprindo dever de cuidado objetivo, atinge pessoa idosa, causando-lhe morte.
4. Há nexo causal entre a conduta do réu e a morte da vítima se, atingida pelo veículo conduzido pelo réu, a vítima caiu e o laudo pericial concluiu que a morte se deu por “traumatismo crânio-encefálico grave por ação contundente”.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: art. 302, caput, do CTB.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1301208, 07378406720198070001, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.